Tribunal: CARF
Processo: 10930.900744/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.900744/2008-44
ACÓRDÃO
9202-011.651 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CREDIALIANCA COOPERATIVA DE CREDITO RURAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/11/2007
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Leonam
Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Miriam Denise
Xavier (substituta integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pela conselheira Miriam Denise Xavier.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.651 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10930.900744/2008-44
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de fls. 301/312 interposto pelo contribuinte em face
do acórdão no 1002-000.801 (fls. 290/295), o qual negou provimento ao recurso voluntário
apresentado a fim de manter o despacho decisório que não reconheceu o direito creditório
correspondente ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e, consequentemente, não
homologou a compensação declarada na DCOMP no 8050.37567.070704.1.3.04-6023 (fl. 08).
Em breve síntese, ao apreciar o pleito do contribuinte, a autoridade fiscal não
homologou a compensação requerida, conforme Despacho Decisório eletrônico de fl. 08, sob o
fundamento de inexistência do crédito disponível, porquanto o pagamento em DARF teria sido
integralmente utilizado para pagamento dos débitos discriminados, não restando saldo credor
disponível à quitação do débito no PER/DCOMP.
Em sessão plenária de 17/06/2012 foi julgado o Recurso Voluntário apresentado
pelo contribuinte, prolatando-se o Acórdão no 1002-000.801 (fls. 290/295) que manteve a decisão
da DRJ e restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
INEXISTÊNCIA
DE
LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JURISDIÇÃO FISCAL DO
CONTRIBUINTE. Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da Unidade
de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação de
Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de pedido
desta natureza.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
O Contribuinte tomou ciência da decisão em 18/08/2020 (fl. 383) e apresentou, em
01/09/2020, Recurso Especial (fls. 301/312) visando rediscutir as seguintes matérias: (i)
“presunção de legitimidade de escrituração fiscal” e (ii) “compensação não homologada –
retificação de PER/DCOMP e/ou DCTF após despacho não-homologatório - possibilidade de
análise de documentos para comprovação de erro no preenchimento de declarações - princípios
da verdade material e do formalismo moderado”.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.651 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10930.900744/2008-44
3
Como paradigmas, foram apresentados os Acórdãos no 2402-003.012 e no 101-
96.831 relativos à matéria “i”; e Acórdãos no 3301-003.267 e no 3201-002.522 relativos à matéria
“ii”.
Pelo despacho de admissibilidade (fls. 386/394) foi dado seguimento parcial ao
Recurso Especial do Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria: (ii) “compensação não
homologada – retificação de PER/DCOMP e/ou DCTF após despacho não-homologatório -
possibilidade de análise de documentos para comprovação de erro no preenchimento de
declarações - princípios da verdade material e do formalismo moderado”.
Intimado do referido despacho em 02/06/2021, o contribuinte apresentou o agravo
de fls. 400/406, o qual foi rejeitado, conforme despacho de fls. 408/412.
Os autos não foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
ciência tanto do acórdão recorrido, como também do recurso do contribuinte, como determinado
pelo despacho que analisou o agravo do contribuinte.
Em razão do exposto, em 22/05/2024 foi proferida a Resolução no 9202-000.317
(fls. 420/423) a fim de converter o julgamento em diligência para dar ciência à PGFN de todos os
atos e decisões praticadas neste processo a partir do acórdão recorrido, assegurando-lhe o prazo
de quinze dias para oferecer contrarrazões ao recurso especial apresentado pelo contribuinte.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou as contrarrazões de fls. 425/432 em que
pleiteia o não conhecimento do recurso especial ou, caso superado o entendimento, o não
provimento recursal.
Cumprida a diligência, os autos retornaram para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
De acordo com o relatado, trata-se de recurso especial interposto pelo
Contribuinte, cujo objeto envolve o debate acerca do seguinte tema admitido pelo despacho de
fls. 325 e ss:
i. compensação não homologada – retificação de PER/DCOMP e/ou DCTF após
despacho não-homologatório - possibilidade de análise de documentos para
comprovação de erro no preenchimento de declarações - princípios da verdade
material e do formalismo moderado.
Por ser tempestivo, passo a analisar os demais requisitos para a admissibilidade
recursal.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.651 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10930.900744/2008-44
4

I. CONHECIMENTO
A admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento das
condições previstas no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 (em vigor à época da interposição do recurso):
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
Desta feita, a mencionada divergência jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, com isso, se dar em relação a questões de direito, tratando-
se da mesma legislação aplicada a uma mesma situação fática.
Pelos fundamentos expressos nos acórdãos recorrido e paradigmas, evidencia-se
que a contribuinte não logrou êxito em comprovar a ocorrência do alegado dissenso
jurisprudencial, pois os paradigmas chegaram a conclusões distintas em situações fáticas
diferentes.
Apesar do despacho de admissibilidade reconhecer que os acórdãos paradigmas
então analisados teriam similitude com o recorrido no que concerne à matéria em questão,
entendo, com a devida vênia, que esta não é a situação dos autos. Conforme exposto no referido
despacho (fls. 392/393):
Nos paradigmas no 3301-003.267 e no 3201-002.522 também se tratava de
compensação não homologada, e a não-homologação também se dera em razão
da vinculação do alegado pagamento indevido/a maior a débito declarado em
DCTF; também naqueles processos o contribuinte arguiu erro no preenchimento
de DCTF, apresentou DCTF retificadora após o despacho não homologatório (da
compensação) e submeteu ao CARF documentos com que pretendia comprovar o
erro alegado e a existência de crédito de pagamento indevido/ou a maior. Em tal
contexto, os
Colegiados
paradigmáticos
primeiramente
converteram o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem se pronunciasse sobre o
erro alegado e após, com base nos relatórios de diligência, decidiram.
Constata-se, portanto, que diante de situações semelhantes os Colegiados
divergiram quanto à possibilidade de análise dos documentos com que o
contribuinte pretende comprovar erro na declaração do débito a que alocado o
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.651 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10930.900744/2008-44
5
pagamento, pagamento este postulado como crédito na PER/DCOMP. De um
lado, o acórdão ora recorrido entendeu que a arguição de erro no
preenchimento da PER/DCOMP e de DCTF estava fora da competência do CARF,
e ato contínuo negou provimento ao recurso voluntário; de outro, os paradigmas
entenderam que arguição de erro no preenchimento de DCTF (acompanhada de
documentos) deveria ser analisada em diligências a cargo da unidade
administrativa, decidindo depois o CARF à luz do resultado de tais diligências.
(destaques nossos)
Ora, a ausência da similitude fática está exposta no próprio despacho de
admissibilidade, conforme trechos acima destacados.
Enquanto os paradigmas entenderam meramente por converter o julgamento em
diligência para que a unidade administrativa apenas analisasse DCTF retificadora apresentada (a
fim de atestar a existência de crédito de pagamento indevido/ou a maior, em contraposição ao
fundamento do despacho decisório para a não-homologação da compensação), o acórdão
recorrido aponta claramente que o erro do contribuinte não estava somente na DCTF, mas
também na PER/DCOMP apresentada.
Esse detalhe faz toda diferença no conhecimento recursal, haja vista que o
fundamento utilizado pela DRJ para manter o despacho decisório pela não homologação da
compensação foram dois:
i)
a não apresentação, pelo contribuinte, de qualquer elemento que viesse a
comprovar o erro na DCTF; e
ii)
a impossibilidade de alteração do débito declarado em PER/DCOMP (da
primeira semana de junho de 2004 para a primeira semana de julho de
2004), “pois tal prática consistiria na introdução de novo débito, em
substituição ao anterior, o que é expressamente vedado” (cita o 1art. 79 da
IN RFB no 900/2008).
Tanto que o acórdão recorrido (fls. 290/295) sequer menciona o documento “DCTF”
em seu voto. A razão utilizada pela Turma recorrida foi, simplesmente, a impossibilidade de
acolher o pleito do contribuinte, por se tratar, “em verdade, de pedido de retificação de
PER/DCOMP e não propriamente de recurso contra a sua não homologação” (fl. 293). Assim,

1 Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito
ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito
deverá apresentar à RFB nova Declaração de Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito compensado, as informações da
Declaração de Compensação retificadora serão comparadas com as informações prestadas na Declaração de
Compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a Declaração de Compensação retificadora for
apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde que o período de apuração do débito
esteja encerrado na data de apresentação da declaração original.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.651 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10930.900744/2008-44
6
negou provimento ao recurso voluntário com base na mesma norma indicada pela DRJ de origem
(art. 79 da IN RFB no 900/2008), por entender que eventual erro no preenchimento do
PER/DCOMP deveria “ser levado a conhecimento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
jurisdição fiscal do contribuinte mediante requerimento próprio, para ser objeto de revisão de
ofício” (fl. 294).
Ou seja, para merecer conhecimento o recurso especial apresentado pelo
contribuinte, este deveria ter apontado acórdão paradigma que entendesse pela possibilidade de
alteração do débito informado em PER/DCOMP, ao contrário do que fundamentou o acórdão
recorrido, haja vista que este sequer trata dos erros alegados pelo contribuinte em DCTF e a
possibilidade de analisá-los para fins de observar a existência do crédito informado, o que, por sua
vez, foi o fundamento dos acórdãos indicados como paradigmas, conforme trechos abaixo
transcritos:
Acórdão paradigma no 3301-003.267
Observa-se nos autos do processo que o Contribuinte pleiteou compensação de
crédito por pagamento a maior relativamente a COFINS, por ter havido, segundo ele, erro
de preenchimento da DCTF. O Contribuinte alega que houve a retificação da DCTF, em 11
de novembro de 2009, para que fosse corrigido o suposto erro.
Porém o Acórdão ora recorrido trouxe entendimento diverso àquele que
manifestara o Contribuinte. Nos seguintes termos (fls. 162 a 164):
(...)
Inconformado o Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário (fls. 170 a 176)
para que seja reformada a referida Decisão da 4o Turma da DRJ/BSB, argumentando que de
fato existe crédito a ser compensado, conforme trecho do referido recurso (fl. 172):
2.2. Todavia, cabe destacar, o crédito de fato existe conforme documentos
colacionados aos autos, nos quais identifica pagamento de DARF no valor
original total de R$ 143.153,96, juntamente com a DCTF Retificadora que
apurou COFINS no valor de R$ 113.116,29, apurando-se o saldo utilizado na
compensação no valor de R$ 30.037,67 para quitação do débito da
Contribuinte.
(...)
Por sua vez a 1a Câmara/2a Turma Ordinária do CARF, ao analisar o Recurso
Voluntário interposto, converteu o julgamento do processo em diligência, por meio da
Resolução no 3102-000.314 (fls. 187 a 189), de 28 de maio de 2014, contendo o voto o
seguinte teor:
(...)
Quanto aos itens 1, 4 e 5 do Relatório de Diligência, por entender que se tratam
de erros formais o não preenchimento adequado dos contratos, e por ser possível a
identificação dos imóveis e das partes envolvidas na primeira página dos contratos, voto,
em nome da verdade material pelo provimento ao recurso no que tange a estes itens.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.651 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10930.900744/2008-44
7
Na mesma direção dá-se provimento ao recurso quanto ao item 6 do Relatório de
Diligência pela comprovação do alegado pelo Contribuinte quando da juntada do aditivo
contratual (doc. 03). (...)
(destaques nossos)
***
Acórdão paradigma no 3201-002.522
Conforme se depreende dos autos, o direito à compensação foi denegado, não
sob o fundamento de inexistência de direito creditório, mas pela retificação extemporânea
da DCTF, documento hábil a constituir o crédito tributário.
Não obstante, no âmbito da remansosa jurisprudência desse Conselho e como já
acenara o relator original do feito, Conselheiro Daniel Mariz Gudiño, a verdade material
sobrepõe-se aos formalismos estritos, pois a questão que se impõe, é a legalidade da
tributação.
E nesse sentido, a diligência deixou assente de quaisquer dúvidas, que há o direito
aos créditos pleiteados.
Assim sendo, deve ser julgado procedente o recurso voluntário.
(destaques nossos)
Ou seja, nenhum dos paradigmas trata da possibilidade de alteração do débito
declarado em PER/DCOMP (fundamento do recorrido), mas sim de busca pela verdade material
com base em documentação comprobatória apresentada pelo contribuinte, em sede de
manifestação de inconformidade, atestando a existência do crédito alegado.
Ora, a possibilidade de se buscar essa verdade material foi, inclusive, ventilada
nestes autos pela DRJ de origem, mas afastada por quando asseverou o seguinte (fl. 118):
10. No entanto, ao se pesquisar no sistema DCTF, verifica-se que o status acima
descrito foi estabelecido por meio deDCTF retificadora apresentada em
25/03/2009, data posterior à ciência do despacho decisório. Esta Primeira Turma
tem jurisprudência consolidada no sentido de que a redução do valor do débito
após a ciência do despacho decisório que não homologa, total ou parcialmente, a
compensação declarada, apenas é considerada para fins de julgamento da
manifestação de inconformidade quando o contribuinte apresenta elementos
comprobatórios suficientes que indiquem a correção do valor ao final declarado
na declaração retificadora.
11. No presente caso, não houve sequer alegação de elementos sobre o valor do
débito, assim como não houve a apresentação de qualquer elemento probatório
da assertividade do valor que se encontra indicado na DCTF atualmente ativa no
sistema.
12. - Não se pode aceitar a alegação do contribuinte, assim.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.651 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10930.900744/2008-44
8
Entendo importante citar o trecho acima a para demonstrar que a razão para o
indeferimento do pleito do contribuinte não foi a negativa de busca pela verdade material
(fundamento dos paradigmas).
Ou seja, no presente autos, o contribuinte sequer menciona, na manifestação de
inconformidade (fl. 10), eventuais erros em DCTF, eis que se limita a afirmar que teria cometidos
erros em PER/DCOMP, quais sejam: o período do débito a ser compensado (seria a 1a semana de
julho/2004, e não a 1a semana de junho/2004 como informado), assim como o valor do crédito
que possuiria (seria de R$ 1.713,83, e não de R$ 10.074,25 como informado). Ademais, quando da
apresentação da citada defesa (28/05/2008), o contribuinte não havia ainda apresentado a DCTF
retificadora (por isso nem a menciona), a qual foi oferecida apenas em 25/03/2009 (fl. 114) e
analisada de ofício pela DRJ.
Portanto, não verifico a similitude entre o recorrido e os paradigmas, de modo que
entendo pelo não conhecimento do recurso especial apresentado pelo contribuinte.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial do contribuinte.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 443
DF CARF MF
Original